Tribunal: TJDFT
Processo: 0724288-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Civil e Processo Civil. Apelação. ação de reparação por dano material decorrente da omissão de ex-síndico na cobrança de taxa condominial inadimplida por unidades individuais especificadas. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação por dano material decorrente da omissão do ex-síndico na cobrança de taxa condominial inadimplida em relação a uma unidades individuais especificadas na inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o ex-síndico é responsável solidário pelo dano causado pela prescrição de taxa condominial em decorrência de omissão no dever de cobrar a unidade inadimplente; (ii) se as conversas de aplicativo juntadas sem autenticação ou certificação idônea por ata notarial são inválidas; (iii) deve ser revista a distribuição do ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Não há controvérsia quanto a responsabilidade subjetiva o ex-síndico em relação ao dano alegado, nos termos do art. 186 do CC, devendo ser comprovada a omissão deliberada do réu em não adotar providências visando cobrar a dívida, em cumprimento ao art. 1.348, inc. VII, do CC.
4. Não aplicação da tese criminal de proteção da cadeia de custódia da prova digital a que se refere o RHC 99735/SC à hipótese dos autos.
5. Prevalece o disposto no art. 369 do CPC, pelo qual as partes podem empregar todos os meios legais e legítimos para provar a verdade dos fatos que alega, e, o art. 422 do CPC, que prevê que a reprodução mecânica é apta a fazer prova dos fatos representadas, salvo impugnação contra quem foi produzida.
6. Rejeitada a impugnação genérica de falta de comprovação da autenticidade com a necessidade de elaboração de ata notarial prevista no art. 384 do CPC, pela qual se confere maior segurança à alegação fática que se pretende comprovar, uma vez que inexiste previsão legal de invalidade da prova que não tenha sido instrumentalizada por este meio, razão pela qual deve ser analisada em conjunto com todo o acervo probatório acostado aos autos.
7. O ex-síndico juntou a transcrição de conversas por aplicativo que teve com a administradora terceirizada, a qual também prestava serviços jurídicos, e comprovou o ajuizamento das ações de cobrança de unidades inadimplentes, elementos que afastam as alegações de omissão, negligência e “culpa in vigilando” apontadas na petição inicial.

8. Conforme determina o art. 86 do CPC, a distribuição do ônus de sucumbência deve observar a proporção da parte vencida de cada um dos sujeitos do processo.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “Em princípio, não há invalidade na transcrição de conversa de aplicativo que não foi objeto de ata notarial, devendo ser objeto de análise conjunta com os demais elementos de prova constantes dos autos.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 186, 1.348, inc. VII. CPC, arts. 86, 369, 373, inc. II, 384 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076.